Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706615-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES E COMPRADORES DO RESIDENCIAL DO BOSQUE AGRAVADO: EDITACIO VIEIRA DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES E COMPRADORES DO RESIDENCIAL DO BOSQUE (ré), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id. 78711920 – p. 1 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 82618452 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo n.o 0707122-38.2020.8.07.0006), indeferiu o pedido de reintegração de posse, porém, determinou que a ora agravante se abstenha de expor o bem à negociação, venda ou outro contrato, até segunda ordem judicial, sob pena de multa por litigância de má-fé e reapreciação da reintegração indeferida Eis o teor das decisões: “Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar proposta por Editácio Vieira de Andrade em desfavor da Associação de Promitentes Compradores e compradores do Residencial do Bosque. A parte autora narra que, em 20 de agosto de 2009, celebrou CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA referente a unidade individual número 208 do Condomínio Residencial do Bosque, sito na Quadra 09, Ar 05, Conjunto B, em Sobradinho, com Sr. Péterson Sávio Cardoso, representante da empresa ÉLETRICA INDUSTRIAL LTDA. Explica que, à época da negociação, o empreendimento ainda estava em construção e não contava com escritura pública. Porém, a mencionada empresa passou por dificuldades financeiras que a impossibilitaram de finalizar a edificação. Foi a paralização dos trabalhos que motivou a criação da associação ré. Conta que a conclusão da obra e o recebimento de saldos devedores foram assumidos pela entidade. Não obstante, o projeto original do empreendimento passou a ser substancialmente alterado, inclusive com o acréscimo de outros três andares. A irregularidade levou à Agência de Fiscalização do Distrito Federal (AGEFIS) embargar a obra. Mesmo com a restrição, a associação prosseguiu com as obras. Diz que, mesmo à revelia do Poder Público, famílias passaram a residir no local e o ente requerido passou a fazer as vezes de “autoridade” inclusive coagindo promitentes compradores a se associarem – caso do requerente. Aduz que, em 2018, autor e ré trocaram notificações: a requerida exigiu o pagamento de taxas condominiais; o autor se recusou a pagá-las alegando as irregularidades na construção. Relata que, em março do corrente ano, teve ciência por terceiros de que a associação colocara a venda a unidade 208, cujos direitos sobre a posse lhe pertencem. Completa dizendo que o presidente da mencionada associação proibiu a entrada do autor no imóvel, inclusive trocando a sua fechadura. O fato gerou o boletim de ocorrência on-line, dado que, por causa da pandemia da “sars-cov-2”, o autor só pôde comparecer à delegacia dia 18 de junho do corrente ano. Faz arrazoado jurídico. Junta documentos. Requer, liminarmente, ser reintegrado na posse de sua unidade. Foi realizada audiência de justificação prévia. Pois bem, sob análise perfunctória, o autor não logrou êxito em comprovar os quesitos constantes do art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: (1) sua posse; (2) o esbulho que alega ter sofrido, bem como (3) a data do ato; e (4) a perda da posse. Notável o pedido liminar tendo em vista que o autor afirmou ter estado no imóvel a última vez apenas em 2011. Portanto, a reintegração não é urgente. Pelo exposto, indefiro a liminar quanto ao pedido de reintegração. Entretanto, pelo poder geral de cautela conferido ao juiz, determino que a requerida se abstenha de expor o bem à negociação, venda ou outro contrato, até segunda ordem judicial, sob pena de multa por litigância de má-fé e reapreciação da reintegração indeferida. Intime-se a parte ré para que apresente contestação. Publique-se. Intime-se a requerida para cumprimento da ordem pessoalmente.” (Id. 78711920 – p. 1 dos autos principais) (grifo nosso) “Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é contraditória. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Com efeito, está claro que a embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, mas a fundamentação está atrelada ao convencimento do Magistrado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado.” (Id. 82618452 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 23779472 – pp. 1/6), a ré, ora agravante, informa que: a) “trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar, onde o Agravado informa que foi esbulhado de sua posse pela Agravante em março de 2020, aduzindo que esta trocou as chaves do apartamento e o proibiu de entrar no residencial” (p. 3); b) “instada a se manifestar para a audiência de justificação prévia, a Agravante juntou aos autos todos os documentos que comprovam que o Agravado nunca teve a posse do imóvel, mas tão somente um pretenso contrato de compra e venda com a construtora que iniciou as obras e posteriormente foi destituída dessa condição pelos promitentes compradores” (p. 3). Relata que juntou aos autos de origem instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel em litígio (Id. 78450508 – pp. 1/4 dos autos principais), no qual demonstra que o bem discutido na demanda de origem já havia sido alienado a terceiro em 05/05/2020, ou seja, em momento anterior ao ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse (18/08/2020). Argumenta que o imóvel discutido nos autos não está mais em sua posse, situação que inviabiliza o cumprimento da determinação judicial. Defende a revogação da r. decisão recorrida, sob pena da ora agravante ser penalizada com a multa estabelecida no decisum recorrido. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa a r. decisão até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a r. decisão agravada seja revogada. Preparo no Id. 23779473 e Id. 23779474. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em um juízo sumário de cognição, e próprio das medidas liminares de urgência, vislumbro que a tese recursal é dotada de razoável verossimilhança capaz de autorizar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise por ocasião do mérito do agravo, após regular estabelecimento do contraditório em grau recursal, vez que, em consulta aos autos principais, nota-se que, em princípio, o imóvel em litígio, qual seja, unidade imobiliária no 208, localizada no Condomínio Residencial do Bosque, Quadra 09, AR 05, Sobradinho/DF, já havia sido alienado a terceiro no momento do ajuizamento da demanda principal (18/08/2020; Id. 70206994 – pp. 1/14 dos autos principais), consoante depreende-se do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel datado de 05/05/2020 (Id. 78450508 – pp. 1/4 dos autos principais). Nesse sentido, verifica-se que a manutenção da r. decisão na origem, tem o condão de gerar prejuízo à parte ora recorrente, vez que a agravante se encontra impossibilitada de cumprir a determinação exarada no decisum agravado. De outro lado, não se evidencia risco de dano reverso na suspensão dos efeitos da r. decisão até, ao menos, o julgamento de mérito do agravo. Sendo assim, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo que, após estabelecido o regular contraditório nesta instância recursal, a questão seja melhor apreciada. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora